Tribunal: TJBA
Processo: 8022571-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022571-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU Agravada: ANA LUCIA ALMEIDA SOARES Advogado(s): THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. FORNECIMENTO DE OPME. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SUBSCRITA POR PROFISSIONAL SEM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL COM A PATOLOGIA. VÍCIO DE ORIGEM DO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO IRREVERSÍVEL. INDICAÇÃO DE MATERIAIS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de alta complexidade e respectivos materiais especiais (OPME), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A Agravante sustentou a regularidade do parecer da junta médica instaurada, a inexistência de urgência clínica, a impossibilidade de imposição de marcas específicas de materiais e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a tutela de urgência deferida na origem encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) se a junta médica instaurada pela operadora observou os requisitos de validade técnico-assistencial previstos nas normas da ANS; (iii) se há urgência clínica apta a justificar a manutenção da medida; e (iv) se a operadora poderia recusar integralmente o custeio dos materiais especiais indicados pelo médico assistente. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito restou evidenciada pelo relatório médico subscrito por neurocirurgião, o qual descreveu quadro clínico grave de lombociatalgia crônica refratária ao tratamento conservador, associado a dores intensas, parestesia e fraqueza, indicando necessidade urgente de intervenção cirúrgica corretiva. 4. A divergência técnico-assistencial instaurada pela operadora mostrou-se inválida, pois foi subscrita por profissional especialista em ginecologia, área sem pertinência técnica com a patologia neurocirúrgica em discussão, comprometendo a legitimidade da junta médica desde sua origem. 5. A formação válida de junta médica pressupõe divergência técnica legítima entre profissionais habilitados na área correlata à patologia analisada, não sendo suficiente manifestação formal desprovida de aptidão técnica específica. 6. A alegação de impossibilidade de imposição de marcas específicas de materiais não prospera, pois o médico assistente observou o rito normativo ao indicar múltiplos fabricantes, enquanto a operadora recusou integralmente a cobertura dos procedimentos e materiais, sem ofertar alternativas equivalentes. 7. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante do risco de agravamento neurológico irreversível decorrente do retardamento da cirurgia, circunstância que supera eventual prejuízo econômico suportado pela operadora, passível de ressarcimento futuro. 8. A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência judicial quando demonstrado risco concreto à integridade física e neurológica da paciente. 9. O cumprimento espontâneo da liminar pela própria operadora reforça a viabilidade prática da medida e afasta alegação de prejuízo irreparável. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A validade da junta médica instaurada por operadora de plano de saúde exige divergência técnico-assistencial formulada por profissional com especialidade compatível com a patologia discutida. 2. A urgência judicial em demandas de saúde não se limita ao risco imediato de morte, abrangendo hipóteses de possibilidade concreta de dano irreversível à integridade física ou neurológica do paciente. 3. A recusa integral de cobertura de procedimento cirúrgico e de OPME, fundada em junta médica viciada, autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito pelo médico assistente ". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 424/2017; Resolução CONSU nº 08/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.113.841/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025, DJEN 10/04/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015668-83.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 11/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022571-03.2026.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Belo Horizonte – Cooperativa de Trabalho Médico e Agravada Ana Lúcia Almeida Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator